Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE DANO. DOLO AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, especialmente a partir dos relatos seguros e detalhados da vítima, das constatações do laudo pericial e pela confissão parcial do acusado, o édito condenatório deve ser mantido. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Considerando que o acusado utilizou o celular da vítima com o intuito de agredi-la, e ausentes elementos que configurem o dolo autônomo de destruição, inutilização ou deterioração do bem, inviável a condenação pelo crime de dano previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.